Tribunal: STF
Processo: ARE 1579380
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INJÚRIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AFIRMAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CRIME EM RAZÃO DE IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça de Roraima, que, em 6.9.2023, julgou parcialmente procedente a Ação Penal Privada Originária n. 9001250-64.2021.8.23.0000, ajuizada pelo Senador Antônio Mecias Pereira de Jesus contra o Deputado estadual Renato de Souza Silva.



    O agravante, Renato de Souza Silva, foi absolvido da acusação do crime de difamação e condenado pelo de injúria (art. 140 c/c incs. II e III do art. 141 do Código Penal).



    O Tribunal estadual condenou o agravante às penas de dois meses e nove dias de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária à vítima no valor de dez salários-mínimos. Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA. DEPUTADO ESTADUAL. CRIMES CONTRA A HONRA. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MENÇÃO DO FATO CRIMINOSO NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. MÉRITO. 1. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA. 2. DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO QUANTO AOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO. 



    1. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com os fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 



    2. Ação Penal Privada julgada parcialmente procedente” (fl. 14, e-doc. 28).  



    Em 14.12.2023, o Tribunal de Justiça de Roraima, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo agravante e pelo agravado, decidiu “conhecer de parte dos embargos de declaração do primeiro embargante, [Renato de Souza Silva], e, no mérito, rejeitá-los, em consonância com o parecer do Ministério Público; e acolher, em parte, os embargos de declaração do segundo embargante, [Antônio Mecias Pereira de Jesus], em consonância parcial com o parecer ministerial, e nos termos do voto do relator” (fls. 10-11, e-doc. 41). Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Erick Linhares:



    “Em face do exposto, corrijo de ofício o acórdão recorrido para que cada parte arque com a metade das custas processuais, em razão da sucumbência recíproca; 



    Não conheço de parte dos embargos de declaração opostos [por Renato de Souza Silva] e, na parte conhecida, em consonância com o parecer do ministério público, rejeito-os; 



    Acolho, em parte, os embargos de declaração [opostos por Antônio Mecias Pereira de Jesus], em consonância parcial, com o parecer ministerial, para integrar o acórdão recorrido para: 



    a) Condenar o querelado ao pagamento do valor mínimo indenizatório para a reparação dos danos causados pela infração de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser compensado com o valor fixado a título de prestação pecuniária; 



    b) Condenar o querelante e o querelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo querelante, devendo cada um arcar com os honorários da parte contrária” (fl. 9, e-doc. 41).



    2. Contra o acórdão condenatório proferido pelo Plenário do Tribunal roraimense, o agravante, Deputado estadual Renato de Souza Silva, interpôs simultaneamente recursos especial e extraordinário, pleiteando absolvição ou nulidade do acórdão condenatório por eventuais ilegalidades processuais (e-docs. 46 e 51). Inadmitidos os recursos, foram interpostos respectivos agravos (e-docs. 79 e 81).



    3. Depois de interposto agravo em recurso especial, o agravante juntou petição aos autos eletrônicos, em 12.5.2025, pedindo que o Superior Tribunal de Justiça remetesse comunicação à Assembleia Legislativa de Roraima para que deliberasse sobre eventual autorização para prosseguimento da ação penal, de acordo com as normas da Constituição de Roraima e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa estadual (e-doc. 101).



    4. Em 9.6.2025, o agravante formalizou nova petição no processo, nestes termos:



    “Consoante deliberado pelo Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, na sessão ocorrida no dia 04 de junho de 2025, restou decidido, por unanimidade de votos, pela sustação do andamento da presente queixa-crime, nos termos do voto do relator, Desembargador Jésus Nascimento, em estrita observância ao Decreto Legislativo nº 005/2025 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Referida decisão foi expressamente fundamentada na exegese do art. 34, § 3º, da Constituição do Estado de Roraima, que reproduz o art. 53, § 3º, da Constituição Federal, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme destacado no acórdão ora juntado aos autos. Dessa forma, diante da decisão proferida por este Egrégio Tribunal Pleno e de sua eficácia vinculante, a defesa reitera integralmente os pedidos formulados na petição de nº 63, os quais permanecem hígidos e pertinentes ao deslinde, notadamente no que 
se refere às consequências jurídicas da sustação da ação penal” 
(e-doc. 107).



    5. Em 24.6.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial 
n. 2.701.355/RR (e-doc. 110). Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração, rejeitados, em 17.7.2025 (e-doc. 122).



    6. Interposto agravo regimental pelo agravante, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em 20.10.2025, a ele negou provimento, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...)



    2. A decisão agravada afastou alegações de omissão quanto à análise de petição protocolada após a interposição do recurso especial, que informava a sustação da ação penal privada por deliberação do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR), em cumprimento ao Decreto Legislativo n. 005/2025 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 



    3. A defesa sustenta que houve omissão na decisão agravada ao não reconhecer nulidade absoluta no processamento da ação penal contra parlamentar estadual, por ausência de comunicação formal à Assembleia Legislativa Estadual, em violação ao art. 53, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal e ao art. 34, § 3º, da Constituição Estadual de Roraima. (...)



    5. A análise do recurso especial deve restringir-se aos fundamentos apresentados na petição recursal e aos temas sobre os quais já tenha havido pronunciamento explícito das instâncias de origem. Dessa forma, não há como haver omissão no enfrentamento de tese não deduzida nas razões do recurso especial. 



    6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal, em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 



    7. Fatos supervenientes à interposição do recurso especial não autorizam a modificação das regras processuais atinentes à formação e admissibilidade do recurso. Eventual inconformismo com decisão proferida pelo Tribunal de origem deve ser antes arguido perante a instância de origem, para viabilizar o necessário prequestionamento. 



    8. Não cabe ao STJ deliberar sobre atos processuais praticados no juízo de origem que não tenham sido objeto de debate anterior pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 



    9. A tentativa de inovação recursal, ao buscar introduzir tese defensiva não contida no recurso especial originalmente interposto, não configura nulidade processual nem omissão de análise de argumentação recursal, ainda que se relacione a temas de ordem pública. (...)



    10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 134).



    7. Os autos vieram-me conclusos em 13.11.2025 (e-doc. 140).



    8. Em 19.11.2025, proferi despacho e determinei ao Relator do acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Roraima que prestasse informações pormenorizadas sobre o alegado pelo agravante quanto a eventual suspensão do processo no Tribunal de origem (e-doc. 141).



    9. Em 28.11.2025, o Desembargador Erick Linhares, Relator da Ação Penal Privada Originária n. 9001250-64.2021.8.23.0000, prestou as seguintes informações:



    “Em atenção ao Ofício eletrônico nº 24.734/2025, do Supremo Tribunal Federal, tenho a honra de prestar a V. Exa., Relatora do Recurso Extraordinário com Agravo 1.579.380 Roraima, as seguintes informações pormenorizadas sobre o alegado pelo agravante, a fim de esclarecer, em relação à Ação Penal Privada Originária nº 9001250-64.2021.8.23.0000, especialmente:



    a) o recebimento de comunicação formal, da Assembleia Legislativa de Roraima, quanto ao indicado pelo agravante sobre o Decreto Legislativo n. 005/2025 e o teor do seu conteúdo; e b) o andamento atualizado do processo na origem, referente a eventual sustação da ação penal pelo Plenário do Tribunal de Justiça de Roraima.



    No tocante ao item ‘a’, impende esclarecer que o Decreto Legislativo nº 005/2025, mencionado pelo recorrente, não se refere à Ação Penal Privada Originária nº 9001250-64.2021.8.23.0000, mas aos autos nº 9003246-63.2022.8.23.0010, que, por meio de consulta ao Sistema PROJUDI utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, verifiquei tratar-se também de uma Ação Penal, cujo Relator é o Desembargador Jésus Rodrigues do Nascimento, na qual figuram como autor e réu, respectivamente, Antonio Mecias Pereira de Jesus e Renato de Souza Silva, as mesmas partes da ação que tramita sob minha relatoria.



    O Decreto Legislativo nº 005/2025, cujo teor pode ser 
acessado por meio do link https://sapl.al.rr.leg.br/media/sapl/public/ 
normajuridica/2025/4866/decreto_legislativo_no_005_2025.pdf e também no arquivo em PDF anexado a estas informações, determina a sustação do andamento da ação penal (Autos nº 9003246-63.2022.8.23.0010).



    Quanto ao item ‘b’, informo, a seguir, os principais andamentos da Ação Penal Privada Originária nº 9001250-64.2021.8.23.0000, ressaltando, previamente, que não houve determinação da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima para sustação da referida ação, a qual se encontra, atualmente, remetida ao Superior Tribunal de Justiça (movimento 338, de 24/07/2024). (...)



    Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo réu (EP’s 264 e 268, respectivamente). O autor insurgiu-se por meio do Recurso Especial juntado no EP 269. Contrarrazões apresentadas pelas partes nos EP’s 277, 278 e 279.



    O Recurso Especial interposto pelo autor (EP 269) não foi admitido, em 20/03/2024, pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (EP 286.1), o qual também inadmitiu o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário apresentados pelo réu (EP’s 289.1 e 289.2). Agravos em Recursos Especiais interpostos por ambas as partes (EP’s 299.1 e 302.1) e Agravo em Recurso Extraordinário, pelo réu, no EP 303.1.



    O réu apresentou Agravo Interno Criminal nº 9001250-64.2021.8.23.0000 AgR 1, o que deu ensejo à suspensão, pelo 
Vice-Presidente, do feito até apreciação do agravo (EP 313.1 – 03/05/2024).



    Contrarrazões ao Recurso Especial apresentado pelo réu (EP 318.1 – 03/05/2024) e renúncia dos prazos para contrarrazões por parte do autor (EP’s 320 e 321).



    Certidão de trânsito em julgado do Agravo Interno Criminal 
nº 9001250-64.2021.8.23.0000 AgR 1 (EP 329.1 – 11/07/2024).



    As decisões de inadmissibilidade dos recursos especiais e extraordinário proferidas pelo Vice-Presidente foram mantidas, sendo determinado o encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (EP 331.1 – 12/07/2024).



    Em 24/07/2024 o feito foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (EP 338.1), sendo recebido na instância superior na mesma data (EP 339.1).



    Sendo estas, senhora Relatora, as informações que tinha a prestar, coloco-me à disposição de V. Exa. para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários” (fls. 2-4, e-doc. 143 - grifos nossos).



    10. No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Roraima, o agravante, Deputado estadual Renato de Souza Silva, afirmou ter o Plenário do Tribunal roraimense contrariado os incs. LV e LVI do art. 5º e os arts. 53 e 58 da Constituição da República.  



    Sustentou que, “inicialmente, cumpre apontar ofensa, por omissão, aos artigos 5º, LV e LVI, da CF/88 e ao art. 157 do CPP, pois o acórdão nada falou sobre o cerceamento de defesa (violação ao contraditório e a ampla defesa), consequente de uma condenação com base em vídeo editado, que configura prova ilícita, por violar preceito constitucional, impedindo o exercício do direito de defesa pela parte condenada” (fl. 7, e-doc. 51).  



    Alegou que “a acusação em questão se fundamenta em apenas um elemento: um vídeo retirado de um perfil de notícias em redes sociais. Desde já, é evidente que há uma falha na preservação da integridade da prova, visto que se trata de um fragmento digital anexado à queixa-crime, sem a devida exposição dos registros dos procedimentos adotados para garantir a integridade da cadeia de custódia da prova” (fl. 7, e-doc. 51).  



    Ressaltou que, “em investigação realizada pelo especialista em análise de áudios, vídeos e imagens Anderson Coelho (em anexo) todos os vídeos juntados pelo Recorrido foram previamente editados, o que pôde ser constatado pela data de criação do arquivo” (fl. 8, e-doc. 51).  



    Argumentou que “a defesa não apenas suscitou a nulidade em tempo oportuno como também requereu a realização de perícia, pedido este que foi negado obrigando assim a defesa a realizar a contratação de perito particular para realizar a perícia. Assim, resta comprovada a inequívoca quebra da cadeia de custódia o que gerou severos prejuízos a defesa uma vez que não teve acesso integralmente aos vídeos juntados” (fl. 10, e-doc. 51).  



    Asseverou que, “atualmente, no Supremo Tribunal Federal, é predominante a interpretação de que a imunidade parlamentar é uma salvaguarda constitucional para garantir o pleno exercício do mandato, e não um privilégio. (...) No entanto, é sabido que essa salvaguarda encontra restrições quando ultrapassadas as fronteiras da atividade política, o que não ocorre nos eventos descritos pelo autor da queixa, onde as declarações do réu claramente respeitam os limites do exercício parlamentar. Conforme evidenciado nos autos, as palavras proferidas pelo réu estão protegidas pela imunidade material inerente ao cargo de Deputado Estadual” (fls. 12-13, e-doc. 51).  



    Salientou que “as supostas falas do querelado, de que o querelante seria ladrão da assembleia e de que a teria roubado, por mais severas que possam ser consideradas, também estariam revestidas de cunho político, inteiramente pertinentes com a atuação parlamentar, cujas divergências acentuadas se traduzem na própria atividade política de zelar pela boa condução da coisa pública e de combater comportamentos indesejados e incompatíveis com o exercício de cargo público, o que não pode ser confundido com ofensa direta a honra da pessoa” (fl. 13, e-doc. 51).



    Concluiu que, “quando se referiu diretamente ao autor dizendo que este ‘saqueia a saúde, saqueia tudo’, limitou-se a retratar o Querelante como responsável pela falta de um serviço eficiente à população de Roraima – uma declaração, portanto, de natureza política e de forma alguma pessoal. Diante do exposto, solicita-se o reconhecimento da prerrogativa de função e da imunidade material do Deputado Estadual Renato de Souza Silva, resultando na extinção da punibilidade e no arquivamento do processo em epígrafe” (fl. 15, e-doc. 51).  



    Estes os pedidos:



    “a) Seja recebido, processado e admitido o presente Recurso Extraordinário; 



    b) Seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário, ante as veementes afrontas aos mencionados dispositivos Constitucionais, devidamente demonstradas nas razões recursais, para: 



    b.1. Cassar o acórdão recorrido por violação do disposto no 
art. 58, da Constituição Federal, de forma que o processo em epígrafe seja arquivado, uma vez extinta a punibilidade, ou, alternativamente, que sejam os autos remetidos a instância anterior de modo que seja efetuado novo julgamento, de modo que abarque todos os ditames legais; 



    b.2. Cassar o acórdão recorrido, por violação ao ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, com inobservância das imposições do verbete sumular vinculante n. 14 do STF, pois foi impossibilitado à Defesa o acesso integral dos vídeos utilizados como base de fundamento para a condenação, pois as provas que foram juntadas aos autos encontram-se eivadas de edição e manipulação digital, o que impediu o amplo exercício da defesa e do contraditório” (fls. 15-16, 
e-doc. 51). 



    11. Em 21.3.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Vice-Presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Roraima, Desembargador Almiro Padilha, a ele negou seguimento, assentando a incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pelos fundamentos de não demonstração da repercussão geral da matéria, de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 71).  



    12. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a análise da violação independe de reexame fático-probatório, resultando apenas na reavaliação dos elementos constantes do acórdão contestado, envolvendo questões eminentemente jurídicas” (fl. 7, e-doc. 81).  



    Pondera que “a presente discussão e objeto de cunho manifestado no referido recurso, expõe formalmente e motivadamente a ótica de repercussão de relevância de caráter jurídico, cumprindo com o pressuposto essencial basilar, não havendo desse modo, a necessidade de revisão da interpretação infraconstitucional pela decisão recorrida” (fl. 10, e-doc. 81).  



    Acentua que, “na decisão de inadmissão do RE, alega-se: ‘o recorrente sustenta violação de legislação infraconstitucional (art. 157 do CPP), e, que caso houvesse a ofensa seria reflexa à Constituição Federal, o que não viabiliza recurso extraordinário’. Porquanto, trata-se de uma interpretação errônea da infração supracitada, uma vez que a violação da mesma se dá por consequência da violação direta da Constituição Federal, como assim exposto” (fl. 11, e-doc. 81).  



    Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 12, e-doc. 81).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.  



    13. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    14. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Pleiteia-se reconhecimento de afronta, pelo Plenário do Tribunal de Justiça de Roraima, do inc. LVI do art. 5º e dos arts. 53 e 58 da Constituição da República.



    Pede-se a cassação do acórdão recorrido do Tribunal estadual para: a) reconhecer a prerrogativa de função e a imunidade material do agravante no caso em espécie, com extinção da punibilidade e arquivamento do processo; b) remeter o processo ao Tribunal de origem, para que seja realizado novo julgamento, pelo argumento de que as provas juntadas ao processo estão eivadas de edição e manipulação digital.  



    15. Cumpre afastar o óbice da decisão questionada relativo à insuficiência de comprovação de repercussão geral, por ter sido a preliminar de repercussão geral comprovada no recurso extraordinário interposto pelo agravante. Superado esse óbice do ato questionado, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.  



    16. Em 21.3.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Vice-Presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Roraima, Desembargador Almiro Padilha, negou seguimento ao recurso, sob o fundamentando de incidência do Tema 660 da repercussão geral.  



    Assentou-se que, “em relação à suposta violação ao art. 5º, LV, da CF, deve incidir a orientação consagrada no ARE nº 748.371 (Tema nº 660), onde o STF reconheceu que a matéria não possui repercussão geral: (...) Diante do exposto, no tocante à suposta ofensa ao art. 5º, LV, da CF, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC” (fls. 3-6, 
e-doc. 71). 



    Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.  



    17. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal 
 de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
 art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).  



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, que, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) 
 APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).  



    18. Em 6.9.2023, o Plenário do Tribunal de Justiça de Roraima julgou parcialmente procedente a Ação Penal Privada Originária n. 9001250-64.2021.8.23.0000, ajuizada pelo Senador Antônio Mecias Pereira de Jesus contra o Deputado estadual Renato de Souza Silva, nestes termos:



    “Trata-se de Ação Penal Originária movida pelo Senador Antônio Mecias Pereira de Jesus, em face do Deputado Estadual Renato de Souza Silva, em razão de este ter supostamente cometido os crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140, c/c o art. 141, II e III), todos do Código Penal, em detrimento daquele. Segundo narrou o autor, na Queixa-Crime, os crimes foram praticados em três ocasiões:



    1º Ocasião: 



    1. Conforme noticiado na imprensa, no dia 03.05.2021, após a cerimônia em que foi anunciado o nome de Antônio Cascavel para a Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, realizada no Palácio de Governo, o Deputado Estadual Renato Silva, ora querelado, proferiu, em face do ora querelante, os seguintes dizeres: ‘Me chamou de réu, é? Ladrãozinho. Ladrão de Roraima. Saqueia a Saúde, saqueia tudo, seu ladrão! Vagabundo’. 



    2. E pior: ao dizer as mencionadas palavras de baixo calão, o Deputado Estadual Renato Silva retirou a máscara, mesmo estando num ambiente com várias pessoas, expondo, assim, todos os presentes a risco de contaminação pelo coronavírus. 



    3. Ao afirmar, com finalidade específica de macular a honra do querelante, em meio a evento público, com grande número de pessoas, que o Senador Antônio Mecias é ‘ladrãozinho’, ‘ladrão de Roraima’ e ‘vagabundo’, o querelado praticou o crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, com a causa de aumento prevista no art. 141, II e III do diploma repressivo. (...) 



    2º Ocasião:



    4. Na sequência, algumas horas depois, no mesmo dia 03.05.2021, ao conceder entrevista a uma emissora de rádio local, o Deputado Estadual Renato Silva proferiu outras ofensas em face do Senador Mecias, nos seguintes termos: nós sabemos que o Mecias não tem compromisso com a palavra, fez isso no Ottomar, traiu o Ottomar, fez isso no governo Anchieta, traiu o Anchieta, participou do governo Suely, foi a maior rejeição que a Suely teve, que o governo teve no estado, ele traiu a Suely também, eu alertei o governador, que ele vai trair também o Denarium (...). O partido está virando um partido familiar para eleger só parente do Mecias, ele usa as pessoas como escada e depois ele faz isso, se alguém não fizer o que ele gosta, ele fica usando o partido para prejudicar as pessoas (...). Para você ver que o Senador não faz nenhuma encenação de que está apoiando o Denarium. Você não vê isso. Senta e fica quieto na dele, aparece eventualmente, mas fica ali pelas beiradas, então o Mecias é assim, esse é o jogo dele. Ele fica tramando contra um, contra outro. Ele quer uma secretaria, ele trama para derrubar a pessoa, então, esse é o jogo do Mecias (...). O Jhonatan me chamou para conversar lá no palácio, foi ele que me chamou para conversar, fui conversar com ele porque ele me chamou, e no intervalo dessa conversa, o pai dele entrou já querendo brigar, querendo sair na porrada.



    5. Dessa forma, ao afirmar, em programa de rádio, que o querelante (i) não teria compromisso com a palavra, porquanto, segundo sua fantasiosa versão, teria atraído aliados políticos anteriormente (traiu o Ottomar, fez isso no governo Anchieta, traiu o Anchieta, participou do governo Suely, foi a maior rejeição que a Suely teve, que o governo teve no estado, ele traiu a Suely também, eu alertei o governador, que ele vai trair também o Denarium), (ii) estaria fazendo uso do Partido para prejudicar pessoas e que atua de forma maldosa para retirar pessoas de seus cargos públicos (ele usa as pessoas como escada e depois ele faz isso, se alguém não fizer o que ele gosta, ele fica usando o partido para prejudicar as pessoas) e (iii) teria, no intervalo de conversa do querelado com o Deputado Federal Jhonatan de Jesus, entrado no local querendo brigar, querendo sair na porrada, o querelado praticou o crime de difamação previsto no art. 139 do Código Penal, com as causas de aumento previstas no art. 141, II e III do diploma repressivo.



    3ª Ocasião: 



    6. Por fim, no dia 04.05.2021, o querelado, no programa de televisão, ‘Mete Bronca’, proferiu outras ofensas ao ora querelante, nos seguintes termos: Nós tivemos na campanha do Senado, só para finalizar. O Mecias, nós trouxemos ele aqui na casa da mãe do Jalsier. Ele se ajoelhou. Eu não tô falando da boca para fora. Ele se ajoelhou no chão, chorando, que você via lágrima no olho dele, pedindo o apoio do Jalsier e dizendo assim: Jalsier eu não vou lhe trair, eu preciso desse mandato, eu não posso ficar sem mandato. Tava eu, uma outra autoridade do Estado que não é política, o Jalsier, a mãe do Jalsier e o Mecias ajoelhado no chão chorando. O que aconteceu? O Jalsier ligou para todos os prefeitos, apoiou o Mecias e o Mecias no outro mês tava fazendo campanha con